Tribunal: TJSP
Processo: 1005136-46.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante que pretendia que fosse julgada procedente a ação regressiva de ressarcimento – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada – embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005136-46.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante
ZURICH
MINAS
BRASIL
SEGUROS
S/A,
é
embargado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005136-46.2019.8.26.0114/50000 - Voto 25233
2
VOTO No: 25233
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1005136-46.2019.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS 10a VARA CÍVEL
JUIZ: MAURÍCIO SIMÕES DE ALMEIDA BOTELHO SILVA
EMBARGANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
EMBARGADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por
unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação
interposto pela embargante que pretendia que fosse julgada
procedente a ação regressiva de ressarcimento inexistência de
obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada

embargos conhecidos e rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao
acórdão de fls. 278/287 pelo qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso de
apelação interposto pela embargante.
Em apertada síntese, a embargante alegou que o v. acórdão
padece de omissão quanto à presença do nexo de causalidade entre o evento e os
danos materiais nos equipamentos de sua segurada. Os laudos apresentados pela
embargante são plenamente capazes de pormenorizar os danos causados em razão e
variações de tensão elétrica, assim como os equipamentos atingidos pelo descuido na
prestação de serviços da embargada. A embargada não apresentou um único relatório
capaz de desconstituir tudo o que foi produzido pela embargante. Houve prova de
quitação para sub-rogar-se nos direitos da segurada. Pelo que expôs, pediu o
provimento do recurso.
Recurso tempestivo.
É a síntese necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005136-46.2019.8.26.0114/50000 - Voto 25233
3
Os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Com efeito, o recurso destacado tem por objetivo aclarar a
decisão omissa, obscura ou contraditória, ou ainda corrigir erros materiais, conforme
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. É possível conferir-se efeito
modificativo ou infringente, desde que a alteração do julgamento decorra da correção
daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre quando
os argumentos da decisão, se inconsistentes, não possibilitam a compreensão do
resultado final do julgamento.
No caso em tela, tem-se que o acórdão atacado enfrentou de
forma escorreita as matérias trazidas à apreciação em segundo grau.
A propalada omissão do julgado não existe. É pura e
simplesmente fruto da insurgência externada contra os fundamentos que alicerçaram
o acórdão recorrido. Nada além disso.
Em verdade, o julgamento do apelo se deu com a apreciação
harmônica de todas as questões levantadas pelas partes, assim como das provas
colacionadas nos autos. O que a embargante pretende é o reexame de provas. Ela diz
que os documentos que apresentou são suficientes para demonstrar a relação de causa
e efeito entre os danos sofridos pelo segurado e a atividade desenvolvida pela
embargada. A turma julgadora, depois de detida análise do acervo probatório,
entendeu o contrário.
De resto, também se entendeu que não ficou devidamente
comprovado o pagamento dos valores por parte da embargante, em favor de seu
segurado.
Confira-se: “A apelante realmente não apresentou documento
hábil para comprovar o pagamento da indenização à segurada. Limitou-se a juntar
aos autos print de tela sistêmica com o nome da segurada, o número da conta
corrente e o valor da indenização. Trouxe, também, documento denominado recibo
de indenização total assinado pela segurada favorecida. Não obstante se apresente
como recibo, do documento constou o seguinte pedido da segurada: 'solicito e
autorizo o pagamento através de crédito em minha conta corrente, abaixo
discriminada' (fls. 94/95). Os documentos foram produzidos de forma unilateral pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005136-46.2019.8.26.0114/50000 - Voto 25233
4
seguradora e não serviram para comprovar o efetivo pagamento da indenização ao
seu segurado. Do documento de fls. 94 apenas consta que o pagamento foi
“compromissado”, sem qualquer autenticação bancária a corroborar o alegado
adimplemento da indenização. O documento de fls. 95 o dito recibo de indenização
total , embora esteja assinado pela segurada, possui data anterior à constante no
documento de fls. 94 07/10/2018 ou seja, antes de o pagamento supostamente ter
sido efetivado. Para a efetiva comprovação do pagamento, a apelante deveria ter
juntado aos autos comprovante bancário com autenticação mecânica ou
declaração de quitação do segurado posterior ao suposto pagamento providência
que não tomou (...) A par da ausência de prova efetiva do pagamento, por outros
motivos não poderia ter sido atendido o pedido da apelante. No caso dos autos
realmente não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados
pelo segurado da apelante e a prestação do serviço desenvolvida pela apelada...
Cabia à apelante provar a efetiva existência de nexo de causalidade entre qualquer
conduta comissiva ou omissiva da concessionária de energia elétrica e os danos
causados ao seu segurado, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil
ônus do qual não se desincumbiu. Ainda que a ação verse sobre relação de
consumo a apelante efetivamente assume a posição do segurado consumidor, ao
indenizá-la , não há que se falar em inversão do ônus da prova na hipótese. Muito
embora possa ser considerada verossímil a alegação da apelante de que os danos
foram causados por algum problema quando do fornecimento de energia pela
apelada, tais como variação brusca de corrente, penetração de descarga atmosférica
por meio da rede de distribuição etc. , para que se dê a inversão do ônus é
necessário que a apelada possa produzir a prova. Se não for assim, ela será
inevitavelmente responsabilizada, uma vez que não terá como demonstrar que os
danos ocorridos nos aparelhos do segurado da apelante não advieram de sua rede,
mas de outra causa. Na hipótese, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o,
VIII do CDC seria convertida em presunção “iuris et de iure”, ou seja, absoluta. Em
outro dizer, a apelada não seria apenas onerada com a produção da prova que em
princípio seria da apelante. Ela acabaria simplesmente sendo proibida de fazê-lo na
prática. Como o exame técnico aparentemente é o único meio de se demonstrar que
os equipamentos foram danificados por outra causa e não por problema de corrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005136-46.2019.8.26.0114/50000 - Voto 25233
5
vinculado à rede de distribuição de energia a apelante descarta o relatório
unilateral da apelada, de que não houve variação da corrente à época do evento dito
ocorrido , sem a produção da prova, a apelada estaria obstada de fazer ver a
ausência de nexo
hipótese que a isentaria de arcar com o pagamento da
indenização. Pois bem, no caso dos autos estava obstada a possibilidade de a
apelada produzir tal prova promover o exame dos equipamentos. Instadas as
partes a dizerem as provas que pretendiam produzir (fls. 197), a apelante informou
que não tinha a posse dos bens (fls. 200/201). Assim, não foi oportunizada à apelada
a vistoria dos equipamentos... Mesmo desconsiderada a necessidade de a apelante
disponibilizar os equipamentos danificados para o exame da apelada, ainda assim
não poderia se dar o acolhimento do pedido. Com efeito, o laudo de vistoria de
sinistro apresentado pela apelante é por demais frágil. A pessoa responsável pela
elaboração do trabalho se limitou a dizer que o 'Laudo da assistência técnica
aponta danos decorrentes de queda de energia' (sic fls. 44). Ainda, afirmou que
'Percorrendo toda a extensão do risco segurado, juntamente com o informante,
não se verificou nenhum vestígios de que a descarga elétrica tenha atingido o
imóvel objeto deste contrato de seguro. A queima de equipamentos provavelmente
decorreu de energia na rede e/ou queda de raio na rede de energia externa
próxima ao imóvel' (sic - fls. 44). O vistoriador juntou ao seu trabalho cópia do
orçamento realizado pela empresa de assistência técnica Elevadores Otis Ltda, em
02/05/2018. Do orçamento, há as descrições dos bens danificados e os valores da
peça e dos serviços. De forma lacônica e sem quaisquer explicações, constou do
orçamento que a queima dos aparelhos ocorreu 'devido a queda de energia veio a
danificar os itens abaixo' (sic fls. 38). Da análise do trabalho de vistoria e laudo
técnico/orçamento demasiadamente sucintos , não se conclui que os danos
efetivamente decorreram da prestação de serviços pela apelada”.
Em verdade, não existe a pretensa omissão no acórdão, o que
se verifica do trecho acima transcrito principalmente das partes destacadas. As
alegações expendidas pela embargante no presente caso retratam apenas a
irresignação acerca da forma como foi decidida a questão, quando do julgamento da
apelação.
Em outras palavras, a pretensão é de alteração do julgado, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005136-46.2019.8.26.0114/50000 - Voto 25233
6
discordância em face da tese adotada, o que não se pode admitir. Para modificação do
julgado, a embargante deve se valer da via adequada, que não é a dos embargos de
declaração.
Como corolário, os embargos de declaração opostos são
conhecidos e rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator